Tribunal: TJES
Processo: 0004249-78.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004249-78.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS MENEZES LOIOLA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINARES – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E NULIDADE DAS PROVAS – REJEITADAS -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DOSIMETRIA DA PENA –
PENA-BASE EXASPERADA – FUNDAMENTOS IDÔNEOS –
TRÁFICO INTERMUNICIPAL COMPROVADO
– IMPOSSIBILIDADE
DE SE APLICAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO DELITO DO ART. 16 DA LEI 10.826/03 – MUNIÇÃO DE USO RESTRITO APREENDIDA NO CONTEXTO DA TRAFICÂNCIA
–
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
Quando
o apelante
foi abordado, foi encontrada com ele uma munição de uso restrito, o que por si só seria o suficiente para configurar a prisão em flagrante.
V
erific
ou
-se,
ainda,
a hipótese do art. 302, IV, CPP, segundo a qual foi encontrado com o apelante instrumentos (celular) que fizeram presumir que ele era
um dos
autor
es
da infração. No mais, ressalto que o estado de flagrância não tem prazo fixo, não havendo dúvidas de que o delito de tráfico de drogas é crime permanente e que, conforme acima mencionado, as apurações para encontrar os autores correram imediata e ininterruptamente após a apreensão d
o corréu
.
Preliminar rejeitada.

2.

Quanto a
nulidade das provas obtidas
no Inquérito Policial, entendo que
também
não assiste razão a defesa. Isso porque, como bem salientado pel
a D
.
M
agistrad
a

a quo
,
o corréu autorizou o acesso ao seu celular, conforme depoimentos colhidos, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade no acesso a tais informações. Ademais, o
celular
do apelante foi apreendido e, no mesmo dia da
sua
prisão em flagrante, foi deferido o pedido da autoridade policial e autorizado o acesso
a
o conteúdo do aparelho do recorrente.
Assim, havendo autorização judicial, não há que se falar, tampouco, em ilegalidade das provas obtidas.

3.
A
autoria e a materialidade do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o laudo químico,
o Boletim Unificado,
auto de apreensão, e depoimentos colhidos durante a instrução
processual
.

4.
C
ompartilho do entendimento perfilhado pel
a
MM
ª
. Magistrad
a
, segundo
a
qual
o simples fato de portar munição de uso restrito, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, caracteriza o delito previsto no art. 1
6
, caput, da Lei nº 10.826/03, vez que é considerado delito de perigo abstrato.
Jurisprudência.

5.
A
pena-base foi exasperada para 0
7
(
sete
) anos considerando como desfavoráveis a natureza e a quantidade das drogas. Ademais, entendo que para desvalorá-las, utilizou
a
D. Magistrad
a
de elementos concretos,
quais sejam, a grande quantidade
de drogas apreendias
(
07 tabletes pesando aproximadamente 7,5kg, sendo 02 desses tabletes de “cloridrato de cocaína” e os demais de substância conhecida como “pasta base de cocaína”)
e a sua nocividade
.
Ante o exposto
, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base
na
fundamentação apresentada pel
a
d. magistrad
a
sentenciante,
não se apresentando de forma desproporcional.

6.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes,
foi reconhecida
a causa especial de aumento de pena relativa ao art. 40, V, da Lei 11.343/06
.
Nesse ponto, também não vejo reparos a serem feitos, considerando que, do caderno investigativo, restou comprovado que o apelante tinha conhecimento que o comprador de drogas era de Minas Gerais, especialmente porque o contato
dele estava
salvo
na sua agenda celular
e trocou mensagens com ele.

7
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004249-78.2019.8.08.0050

APELANTE: MARCOS VINICIUS MENEZES LOIOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO –
PRELIMINAR
:
RECORRER EM LIBERDADE

Preliminarmente, a defesa requer o direito do acusado de apelar em liberdade.

E
m que pese o louvável esforço da defesa
,
registr
o
que o
c. STJ tem reiteradamente decidido que,
tendo o réu respondido a todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória
.

A
lém disso, analisando a
Sentença (fls.
562/
ss
), vejo que esta apresenta como fundamentação a ausência de alteração fática ou jurídica superveniente à
decisão que
decretou a prisão
preventiva e
que
há fundado receio de que
o apelante
venha a
reiterar na prática criminosa
.

P
elo exposto, rejeito a preliminar suscitad
a.

VOTO –
PRELIMINAR
:
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL

A
rgumenta a defesa a
ilegalidade da prisão em flagrante do apelante, considerando que o corréu Cleverson foi preso em flagrante em 21/11/2019 e o ora recorrente somente foi detido em 23/11/2019.

É oportuno relatar que Cleverson foi detido enquanto transportava cerca de 7,5 kg de cloridato de cocaína e de pasta base de cocaína. Infere-se dos autos que, logo após a sua prisão em flagrante, o réu se mostrou colaborativo, sendo que a investigação correu imediata
e ininterruptamente
para encontrar o responsável por fornecer as drogas à Cleverson,
o que levou até o Recorrente Marcos Vinícius.

Quando este foi abordado, foi encontrada com ele uma munição de uso restrito, o que por si só seria o suficiente para configurar a prisão em flagrante.

Ainda assim, conforme depreende-se dos autos – especialmente do Inquérito Policial e depoimentos judiciais das autoridades policiais - os policiais que estavam com Cleverson ligaram do telefone deste para o número salvo como
o
do fornecedor das drogas apreendidas, no que, imediatamente, tocou o telefone de Marcos Vinícius. Narram os policiais, ainda, que foi feita a confirmação dos números, sendo certo que o telefone do apelante tocou em razão da ligação feita do celular de Cleverson.

Portanto, verifica-se a hipótese do art. 302, IV, CPP, segundo a qual foi encontrado com o apelante instrumentos (
aparelho telefônico
) que fizeram presumir que ele era
um dos
autor
es
da infração.

No mais, ressalto que o estado de flagrância não tem prazo fixo, não havendo dúvidas de que o delito de tráfico de drogas é crime permanente e que, conforme acima mencionado, as apurações para encontrar os autores correram imediata e ininterruptamente após a apreensão de Cleverson.

Quanto a
nulidade das provas obtidas
no Inquérito Policial, entendo que
também
não assiste razão a defesa.

Isso porque, como bem salientado pel
a D
.
M
agistrad
a

a quo
,
o corréu Cleverson autorizou o acesso ao seu celular, conforme depoimentos colhidos, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade no acesso a tais informações.

Ademais, o
celular
do apelante foi apreendido e, conforme verifica-se nos autos nº 0009653-03.2019.8.08.0021, no mesmo dia da prisão em flagrante de Marcos Vinicius, foi deferido o pedido da autoridade policial e autorizado o acesso
a
o conteúdo do aparelho do recorrente.

Assim, havendo autorização judicial, não subsiste a alegação de ilegalidade das provas obtidas.

P
elo exposto, rejeito a
s
preliminar
es
suscitad
a
s
.

VOTO -
MÉRITO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS VINÍCIUS MENEZES LOIOLA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
562
/
ss.
pel
a

MM
ª
JUIZ
A
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
V
IANA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0004249-78.2019.8.08.0050
, condenou
o
recorrente à pena de
11
(
onze
) anos
e
02
(
dois
) meses
de reclusão,
a ser cumprid
a
inicialmente em regime
f
echado
,
e ao pagamento de
810 (oitocentos e dez)
dias-multa, pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no art. 33,
caput, c/c art. 40, V, ambos

da Lei nº 11.343/06,
e no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69, CP
.

Em suas razões de fls. 643/ss., requer a defesa, em síntese:
i)
preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante do apelante, bem como da nulidade das provas obtidas no Inquérito Policial;
ii)
aplicação da pena-base no mínimo legal;
iii)
que seja afastada a aplicação do art. 40, V, da Lei 11.343/06;
iv)
a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do recorrente do delito previsto no art. 16, da Lei 10.826/03; e
v)
o direito de recorrer em liberdade.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
662
/
ss
. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
4110732

nesse mesmo sentido
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, considerando a complexidade do feito, julgo pertinente transcrever parte da denúncia aditada (fl.65/ss.):

“
[...]
no dia 21/11/2019, por volta das 15h30min, no KM 303 da BR 101, sentido Viana x Vitória, Cleverson Lenon Cunha Paulino, de forma livre e consciente, transportava, entre estados da federação, 07 tabletes pesando aproximadamente 7.5 (sete quilos e quinhentas gramas), sendo 02 (dois) desses tabletes pela cor, odor, textura e forma de embalagem ser “cloridrato de cocaína” e os outros 05 (cinco) tabletes a substância conhecida como “pasta base de cocaína”.

Consta, ainda, nos autos do inquérito policial nº 0009653-03.2019.8.08.0021, em apenso, que Marcos Vinicius foi abordado no dia 22/11/2019, às 00h00min, na Rua Concha D'ostra, bairro Kubitscheck, Guarapari, próximo a casa 350, transportando munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, constatando-se ainda que a droga aprendida com Cleverson foi fornecida, de forma livre e consciente, por Marcos Vinicius em Guarapari, para ser transportada para outro Estado da Federação, sendo apreendida a quantia de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) e uma balança de precisão em sua casa.

Infere-se dos inquéritos policiais apensos, que Policiais Rodoviários Federais, por ocasião da Operação Lábaro, realizavam ronda no Km 303 da BR 101, sentido Viana X Vitória, quando abordaram o veículo Fiat Uno, placa HDM 0938-MG, conduzido pelo denunciado Cleverson Lenon Cunha Paulino.

Durante a abordagem, os policiais perceberam sinais de nervosismo no denunciado, que entrou em contradição acerca da sua procedência e destino, e não soube precisar quem seria o proprietário do veículo que estava conduzindo.

Diante disso, os policiais realizaram buscas no veículo, sendo encontrado no interior um “mocó” (compartimento oculto criado para transporte de ilícitos) no assoalho do porta-malas, dentro do qual foram encontrados os entorpecentes acima descritos.

Ao ser indagado sobre a procedência do material ilícito, Cleverson alegou que havia sido contratado por um desconhecido, em Belo Horizonte/MG, para receber o veículo supracitado, com a droga, em Guarapari/ES e levá-lo até a cidade de Manhuaçu/MG, local em que receberia a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo transporte.

Na delegacia, em seu interrogatório policial, Cleverson informou as características físicas da pessoa que lhe entregou o veículo, que chegou em Guarapari por volta das 08h/09h e recebeu a localização onde pegaria o veículo nessa cidade.

Consta, ainda, nos autos que a pessoa que entregou o veículo a Cleverson o acompanhou em uma moto XRE verde com detalhes laranja até a saída do bairro.

Dessa forma Cleverson autorizou os policiais a terem acesso ao seu celular, momento em que foi analisada a “linha do tempo” do aplicativo Google Maps e foi possível verificar o trajeto feito por Cleverson, sendo que o local em Guarapari era o mesmo endereço de Marcos Vinicius Menezes Loiola, apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas na região, bem como fornecedor de drogas a outros narcotraficantes.

Diante dessas informações foram apresentadas fotos de pessoas com características semelhantes às ditas por Cleverson, e ao apresentar a foto de Marcos Vinicius Menezes Loiola, Cleverson confirmou ser o contratante que havia lhe repassado o carro com as drogas em Guarapari, usuário da linha telefônica 27-98800-8320, bem como o havia acompanhado de moto.

Desde logo, os policiais da DENARC solicitaram apoio aos policiais militares para que fossem até o endereço de Marcos Vinícius em Guarapari. Ao chegar ao bairro Concha D'ostra em Guarapari, os policiais avistaram um indivíduo de moto XRE verde com detalhes laranja, mesma característica fornecida por Cleverson, então o abordaram e o identificaram como Marcos Vinícius.

Durante a busca pessoal foi encontrado com Marcos Vinícius 01 (uma) munição de fuzil calibre 5.56, marca CBC. Na sequência, os policiais militares entraram em contato com o Policial Civil Eduardo, informando que já estavam com Marcos Vinícius, momento em que, para confirmar a identidade do fornecedor de Cleverson, os policiais civis ligaram do aparelho celular de Cleverson para o número que havia indicado como sendo do fornecedor, qual seja, 27-98800-8320, e pediram que os policiais militares verificassem se o celular de Marcos Vinícius iria tocar na hora da ligação, sendo que no momento da chamada o aparelho celular de Marcos Vinícius tocou e foi confirmado que ele realmente era o fornecedor das drogas apreendidas com Cleverson.

Diante do flagrante com a munição de fuzil e com a confirmação de que foi Marcos Vinícius quem havia fornecido as drogas a Cleverson, os policiais militares receberam ordem do Delegado de Polícia Civil para que fossem até a casa de Marcos Vinícius, a fim de encontrar algo de ilícito com ligação com a ocorrência. Ao chegarem na casa, foram encontrados R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) em cima da mesa e 01 (uma) balança de precisão.

Vale mencionar que durante a abordagem de Marcos Vinícius aos policiais militares retiraram uma foto dele ao lado da motocicleta e encaminharam aos policiais civis que estavam com Cleverson, e mais uma vez Cleverson ratificou que Marcos Vinícius Menezes Loiola era a pessoa que havia lhe entregado as drogas.

Após, foi aguardada a chegada da equipe da Polícia Civil na casa, que juntamente com a Polícia Militar encontrou vários buracos cavados no quintal do imóvel, alguns tampados, uma enxada perto dos buracos e sacolas brancas rasgadas, o que levou a crer que esses buracos escondiam algo de ilícito anteriormente.

[...]

Ademais, no aparelho celular de Marcos Vinicius foram encontrados registrados contatos travados, via WhatsApp, entre eles o número 03199995-6380, mesmo número do contratante de Cleverson, que era o destinatário da droga. Além disso constava na pasta de vídeos e fotos excluídas uma foto de um cartão da Caixa Econômica Federal no nome de Dhaiana Santana Pereira e um comprovante de depósito no valor de R$ 15.00,00 (quinze mil reais), realizado na data de 19/11/2019, bem como um vídeo com uma grande porção de drogas ilícitas, conforme se vê às fls. 79/84
(...).

A
ilustre magistrad
a
, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática
do
s
delito
s
previsto
s
no art. 33,
caput, c/c art. 40, V, ambos

da Lei nº 11.343/06,
e no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69, CP.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
s
laudo
s

periciais
de fl
s
.
6
0

e 259
,
o Boletim Unificado (fl.
86/89 - apenso
),
auto de apreensão de fl.
105 (apenso)
, e depoimentos colhidos durante a instrução
processual
.

Em que pese a negativa de autoria do apelante, entendo que a sua versão encontra-se isolada dos demais elementos colhidos nos autos, especialmente do depoimento do corréu e dos policiais envolvidos na operação, como passo a expor:

“
[...
]
que confirma que foi abordado pela PRF e encontraram as drogas em seu carro
;
que recebeu essa droga em Guarapari
;
que recebeu essa droga de Marcos Vinícius
;
[...]
que viu Marcos Vinícius colocando a droga no carro; que viu onde ficava o esconderijo no carro; que a droga estava escondida atrás do para-choque traseiro, por baixo do porta-malas; que transportaria a droga para a cidade de Manhuaçu, Minas Gerais; que receberia R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
; que nunca havia transportado drogas;
que autorizou que policiais tivessem acesso ao seu celular
;
que aguardou em frente a localização que foi dada e Marcos veio com as drogas em uma sacola
;
que essa localização era uma casa de três andares; que Marcos Vinícius chegou perto, em uma moto XRE verde com detalhes laranja
;
que o Delegado da DENARC efetuou uma ligação do seu celular para o número “namorada”; que os policiais de Guarapari mostraram a foto de uma pessoa do lado da moto e confirmou que se tratava da pessoa de Marcos Vinícius
;
[...]
”
(depoimento judicial de Cleverson Lenon Cunha Paulino)

“
(...)
que é policial em Guarapari
;
que se recorda dos fatos e da ocorrência
; que já conhecia Marcos Vinícius, vulgo “lobão”; que já o havia abordado; que Marcos Vinícius era líder do tráfico no bairro Kubitschek, em Guarapari; que tem essa informação através de denúncia e também todos do bairro sabem; que as pessoas falam disso livremente;
[...]
que no dia dos fatos a Polícia de Guarapari foi acionada pela DENARC
; que no dia estava em patrulhamento no bairro Concha D'ostra, local em que localizaram uma moto roubada;
que receberam ligação de um policial civil perguntando se conheciam algum traficante que possuía uma moto XRE verde, porém, no momento não se recordou, no entanto, enquanto esperavam o guincho para pegar a moto roubada, apareceu uma motocicleta XRE verde sendo conduzida por Marcos Vinícius
; que então fizeram a abordagem e entraram em contato com o policial civil;
que a munição de fuzil apreendida estava com Marcos Vinícius
;
que o Marcos Vinícius dispensou a munição ao descer da moto
,

porém, depois assumiu a propriedade
;
que presenciou quando os policiais civis ligaram para o aparelho celular que estava com Marcos Vinícius; que não informou o número do aparelho celular que estava com Marcos Vinícius para os policiais civis; que o policial civil apenas lhe disse para observar se o celular que estava com Marcos Vinícius iria tocar e então tocou e era o policial civil que estava ligando
;
que informou ao Policial Civil o número que realizou a chamada para o celular de Marcos Vinícius
;
que depois participou das diligências na casa de Marcos Vinícius; que foi encontrado na casa o dinheiro relatado na ocorrência e estava em cima de uma mesa de mármore
;
[...]
que havia pouco mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais); que ninguém da casa ou Marcos Vinícius soube explicar a procedência do dinheiro
; que salvo engano quem estava na casa era a companheira de Marcos Vinícius;
que a esposa perguntou o que estaria acontecendo e Marcos respondeu que havia “perdido” e não disse mais nada
; (...).”
(depoimento judicial do PMES Thiago Silva Ribeiro)

“
[
...
]

que o acesso ao telefone de Cleverson foi autorizado; que identificaram a linha do tempo do Google Maps e acessando-o, constataram que na ocasião em que Cleverson informou que havia recebido o carregamento de drogas, ele se encontrava em um bairro periférico de Guarapari, chamado Concha D'Ostra
;
[...]

que perceberam que o carro de Cleverson havia ficado parado em um determinado ponto da rua pelo tempo necessário para o carregamento das drogas
;
que identificaram a rua no qual o carregamento foi feito; que o policial Eduardo fez contato com alguns policiais militares que tinham mais experiência de campo dentro da periferia de Guarapari; que foi o policial Cavalcante que relatou para o policial Eduardo que Marcos Vinícius morava naquela rua
; que informou que ele era suspeito pelo tráfico de drogas, já tendo sido abordado diversas vezes com montantes expressivos de dinheiro, porém, nunca em posse de drogas;
que quando Cavalcante apontou o local onde Marcos Vinícius residia e, após obtenção de uma foto do mesmo, preliminarmente Cleverson promoveu um reconhecimento e, após, pediram que a equipe policial tentasse localizar Marcos Vinícius
;
que o próprio Cleverson descreveu que na saída do bairro Concha D'Ostra, o próprio fornecedor das drogas promoveu sua escolta até que saísse da região, visto ser bem violenta; que descreveu a motocicleta que havia sido utilizada na escolta pelo fornecedor das drogas; que com base nessas informações, os policiais militares que o acompanhavam não tiveram dúvidas de que se tratava da pessoa de Marcos Vinícius
; que foi realizada a abordagem, tendo sido encontrada a quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais); que foi encontrada uma munição de fuzil 556;
que enviaram novamente a foto do Marcos Vinícius retirada no dia e a lado da motocicleta, onde Cleverson reconheceu novamente
;
[...]
que enquanto mantinha contato com os policiais militares que estavam no local, usaram o telefone do Cleverson, com sua autorização, para fazer contato com o número designado como “namorada”, pois era justamente o número que Cléverson havia recebido do cidadão que encomendou o serviço e que estava designado como “cachorro” na agenda
;
que o telefone do Marcos Vinícius, que estava em poder dos policiais, imediatamente tocou
;
que tiveram certeza de que se tratava do fornecedor das drogas então transportadas por Cleverson; que pegaram uma cópia do procedimento de auto de prisão em flagrante lavrado em Cariacica e foram a Guarapari inicialmente à procura do imóvel de Marcos Vinícius e, no local, localizaram balança, chaves de alguns cadeados e várias escrituras de terrenos
;
que puderam perceber então que Marcos Vinícius é proprietário de fato de vários terrenos não identificados naquela região; que com a ajuda da polícia militar fizeram algumas buscas nos terrenos; que em alguns deles encontraram buracos feitos por ação humana e que acreditam terem sido usados em algum momento para a ocultação de material ilícito;
[...]
que Marcos Vinícius é o fornecedor das drogas, o “cachorro” é o adquirente e o Cleverson é o transportador
;
[...]
que houve a diligência ininterrupta voltada inicialmente a identificação de quem era o fornecedor e, assim que obtiveram a identificação, Marcos Vinícius foi capturado, quase que instantaneamente;
[...]
que para o acesso ao celular de Marcos Vinícius foi solicitada autorização de forma judicial após a lavratura da Prisão em Flagrante
;
[...]
.” (
Depoimento Judicial do Delegado de Policia Civil Guilherme Eugênio Rodrigues
)

No mesmo sentido, o depoimento judicial do PMES Alcemir Ramos Meireles e do AGT/PC Renato Gomes Alves.

D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Ademais,
o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda,
oferecer
,
ter em depósito,

transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou
fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que
o
recorrente
praticou,
ao menos,
um dos verbos do mencionado tipo penal,
assim como transportava uma munição de uso restrito, conforme depreende-se dos depoimentos judiciais e laudo de fl. 259, incorrendo também, portanto, no art. 16 da Lei 10.826/03.

Nesse ponto, compartilho do entendimento perfilhado pel
a
MM
ª
. Magistrad
a
, segundo
a
qual
o simples fato de portar munição de uso restrito, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, caracteriza o delito previsto no art. 1
6
, caput, da Lei nº 10.826/03, vez que é considerado delito de perigo abstrato.
Também nesse sentido, trago a jurisprudência
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA.
LIMINAR TORNADA SEM EFEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2. O crime de posse ilegal de munição de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, é de perigo abstrato - ou de mera conduta - e visa proteger a segurança jurídica e a paz social, sendo, pois, irrelevante a apreensão conjunta de arma de fogo para que o delito seja caracterizado.
3. inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo, por reconhecer-lhes a natureza de crimes de perigo abstrato, independentemente da quantidade da munição apreendida e se esta encontrava-se ou não acompanhada da arma\
(AgRg no AREsp 644.499/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015). [...] 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 381.839/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 28/03/2017).

“
1. É assente a jurisprudência do SuperiorTribunal de Justiça no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante a aferição do potencial lesivo da arma ou da munição. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ”.
(AgRg no Agravo em Resp. nº 612.030-MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. em 06.08.2015)

Por fim, cito entendimento desta Colenda Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03.
DOIS RECORRENTES. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Os elementos configuradores do tipo penal do artigo 14, da Lei 10.826/03, são perfeitamente extraídos da prova coligida nos autos, sendo certo que o auto de apreensão é suficiente, por si só, para a demonstração da materialidade do crime, vez que, conforme jurisprudência do STJ, os crimes de porte de arma de fogo ou munição é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
2 A autoria e a materialidade do crime foi amplamente demonstrada nos autos, não havendo que se falar na absolvição dos apelantes. 3. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190166918, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

No que se refere
a dosimetria da pena
aplicada
, verifico que
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito atuante no primeiro grau de jurisdição
afastou
a pena-
base

d
o mínimo legal
sob os seguintes fundamentos:

“
[
...
]

Analisando as circunstâncias judiciais, com preponderância da
natureza
e
quantidade
da droga apreendida, além da
personalidade
e
conduta social
do acusado, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/06
,
fixo a
pena-base
em
07 (sete) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime
[...]”

Vê-se, portanto, que a pena-base foi exasperada para 0
7
(
sete
) anos considerando como desfavoráveis
a natureza e a quantidade das drogas
. Ademais, entendo que para desvalorá-las, utilizou
a
D. Magistrad
a
de elementos concretos,
quais sejam, a grande quantidade
de drogas apreendias
(
07 tabletes pesando aproximadamente 7,5kg, sendo 02 desses tabletes de “cloridrato de cocaína” e os demais de substância conhecida como “pasta base de cocaína”)
e a sua nocividade
.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na
fundamentação apresentada pel
a
d. magistrad
a
sentenciante,
não se apresentando de forma desproporcional.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes,
foi reconhecida
a causa especial de aumento de pena relativa ao art. 40, V, da Lei 11.343/06
.

Nesse ponto, também não vejo reparos a serem feitos, considerando que, do caderno investigativo, restou comprovado que o apelante tinha conhecimento que o comprador de drogas era de Minas Gerais, especialmente porque o contato
dele estava
salvo
na sua agenda celular
e
constatou-se a troca de
mensagens
entre eles.

Pontuo, por fim, que a pena relativa ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 foi estabelecida em seu mínimo legal, não havendo qualquer reparo a ser realizado na sua dosimetria
.

Diante
todo o
exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)